Tribunal: STF
Processo: HC 181836
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO ADEQUADAMENTE IMPOSTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Nanini Nogueira, advogado, em benefício de Maicon (ou Maycon) Iatan Pinto de Araujo Gouvea, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 550.157, em 7.2.2020, mas concedida a ordem, de ofício, para “fixar o regime inicial semiaberto ao paciente, mantidos os demais termos da condenação”:
    “Conforme relatado, busca o impetrante, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado ao paciente e, por conseguinte, o abrandamento de seu regime prisional e a substituição da reprimenda.
    I.  Não incidência da causa de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
    Inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. (...)
    De pronto, ressalto que o fato de o paciente possuir condenação definitiva posterior pela prática do mesmo delito, a qual não pôde ser valorada a título de maus antecedentes para exasperar a pena-base, por si só, não conduz à conclusão de que ele se dedica às atividades criminosas, sendo inidôneo tal fundamento para, de forma isolada, sem o cotejo com as demais circunstâncias do caso concreto, obstaculizar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Contudo, essa mesma circunstância aliada, como destacado pelo acórdão recorrido, à quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas – 12 porções de cocaína, com peso de 11,30 gramas, embaladas e prontas para o repasse a terceiros –, e às circunstâncias em que ocorreram a prisão do paciente – por meio de denúncias apontado a prática de tráfico no local e após a visualização de imagens em que o paciente aparece em atividade típica de comércio de entorpecentes, em plena via pública e na frente da residência aonde foi apreendida a droga, além de numerário –, indicam de forma inconteste que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à referida minorante.
    Assim, tendo havido fundamentação concreta pelo Tribunal paulista, para não aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, concluo que para entender de modo diverso, conforme pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada durante a instrução probatória, o que, como cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. Nesse sentido: (...)
    Desse modo, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de incidência da benesse ao paciente.
    II. Regime de cumprimento de pena e substituição 
    (…) Consoante visto acima, o regime inicial fechado foi estabelecido com base na gravidade abstrata do delito, e sem motivação idônea, em evidente descompasso com a atual jurisprudência das instâncias superiores a respeito do tema. Nesse contexto, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, tanto que sua pena-base foi fixada no piso legal e, ainda, a quantidade de entorpecente apreendido – 11,30 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 142) –, não demonstrar elevada gravidade concreta, deve ser-lhe conferido o regime inicial semiaberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, e no art. 42, da Lei n. 11.343/2006.
    Inalterado o montante da reprimenda, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, ante o não atendimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. (…)
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem ex officio para confirmar a liminar anteriormente deferida e fixar o regime inicial semiaberto ao paciente, mantidos os demais termos da condenação”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante relata que o paciente teria sido condenado pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Assinala que o Tribunal de Justiça de São Paulo teria dado parcial provimento à apelação defensiva apenas para “reduzir a pena para cinco anos, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau”, mantido o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Informa que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo “já transitou em julgado”. 
    Ressalta que o paciente está preso “há quase 12 meses, ou seja, levando em conta o 1/6 com a redução da pena (já que se trata de tráfico privilegiado) para progressão, certamente já deveria estar no regime aberto que aliás, o regime fixado está em desconformidade com a jurisprudência das cortes Superiores”. 
    Assevera que o Tribunal paulista teria afastado a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 sem justificativas. 
    Salienta que “a quantidade de droga é ínfima, ou seja, estamos falando em gramas. Além disso foi apreendido apenas cocaína. O que quero dizer, que deve ser levado em conta a razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, embora tenha sido condenado posteriormente deve ser analisado se a quantidade da droga apreendida nos autos torna-se razoável e proporcional a fixação do regime mais gravoso ou mesmo o afastamento do privilégio”.
    Argumenta que “o paciente é primário e possui bons antecedentes e não integra a facção criminosa, o suposto delito não foi cometido com violência ou grave ameaça. Deve-se registrar que a existência de processos em curso não autoriza a elevação da pena-base, pois não configura a existência de maus antecedentes”.
    Defende que, admitido o tráfico privilegiado, seria possível redução da pena, alteração do regime prisional para o aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
    Este o teor do requerimento e do pedido: 
    “Ante o exposto, requer se digne essa E. Corte conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, ante os motivos fáticos e jurídicos expostos, aplicando-se o tráfico privilegiado ou fixando o regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso bem como convertendo a pena restritiva de liberdade por restritivas de direito ou ao menos que seja determinado que o juiz de piso analise a detração.
    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida. Requer, ainda, que sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade ora apontada como coatora, caso entendam necessário, destacando que seguem cópias reprográficas dos documentos que entendo necessários.
    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter o acórdão na Apelação Criminal n. 0004152-83.2016.8.26.0082 transitado em julgado em 6.11.2018.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 550.157.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    5. Apesar de ausentes as condições para o conhecimento do habeas corpus, sem ingressar no mérito, aprecio os elementos carreados a estes autos para verificação de comprovar-se, ou não, a alegada ilegalidade manifesta, que, se presente, ensejaria concessão da ordem de ofício.
    O Tribunal de Justiça de São Paulo não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reduziu a pena para cinco anos de reclusão e manteve o regime inicial fechado. Esta a ementa do acórdão:
    “TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS - PENA BASE RECONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - SUBSTITUIÇÃO DE PENA INCABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
    Consta do voto condutor do julgado: 
    “O réu foi denunciado porque, em 20 de outubro de 2015, por volta das 15h30min, na Rua Alexandre Amaro, n. 160, na cidade e Comarca de Boituva, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega e consumo de terceiros, 12 (doze) invólucros plásticos contendo 11,30g de cocaína, substância causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (...)
    O guarda municipal Marcos Daniel Schmidt Garofalo asseverou ter auxiliado a polícia militar em uma operação, sendo informado que dois indivíduos praticavam o tráfico e um deles fora detido, tendo o acusado conseguido fugir. Entrou na casa do réu e ali localizou as porções de entorpecente, parte delas no interior de um guarda-roupas, parte embaixo de um colchão. No interior de um guarda-roupas, havia ainda quantia em dinheiro, ao lado da qual se encontrava o RG do réu.
    O policial militar Ricardo Jesus Magaldi Alves, por seu turno, afirmou que havia denúncias da prática do tráfico no local e que, com o auxílio de uma filmagem, feita por terceiros, conseguiu identificar as pessoas de Mateus e Maycon, já conhecido dos meios policiais, em atividade suspeita. Após a apreensão de drogas na casa de Mateus, ele foi preso em flagrante. Na casa do réu, foram encontrados entorpecentes, mas ele conseguiu se evadir. (...)
    As declarações dos policiais são corroboradas pelas filmagens juntadas aos autos, nas quais o acusado aparece em atividade típica do comércio de entorpecentes, pois que, em plena via pública, na frente de sua residência, recebia dinheiro de terceiros e lhes entregava algum objeto.
    A certeza quanto à destinação mercantil evidencia-se a partir da quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas (12 porções de cocaína, com peso de 11,30 gramas), embaladas de forma individualizada e prontas para o repasse a terceiros, assim como pelas circunstâncias da apreensão, ocorrida em local apontado como ponto de tráfico e após a visualização de imagens que indicam movimentação típica da entrega de entorpecentes a terceiros, cabendo mencionar, ainda, o encontro de considerável quantia em dinheiro na residência do réu, não tendo ele comprovado sua origem lícita.
    A isso, soma-se o fato de que o apelante foi condenado, posteriormente, de forma definitiva, pela prática do mesmo delito, o que, se não é prova cabal de sua dedicação ao comércio, ao menos funciona como indício razoável e se soma aos demais elementos produzidos em juízo.
    De rigor, portanto, a manutenção do édito condenatório. Passo, pois, à dosagem das penas.
    Na primeira fase, as penas foram majoradas em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, com base na personalidade do acusado, tendo em vista a existência de condenação definitiva por tráfico de entorpecentes nos autos n. 0007929-76.2016.8.26.0082, da 2a Vara Judicial do Foro de Boituva.
    A pena-base, porém, deve ser fixada no patamar mínimo de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, uma vez que, como se constata pela consulta ao extrato de andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal, a condenação indicada na r. sentença refere-se a fato posterior ao ora apurado, não se prestando, portanto, para a configuração de circunstâncias judicial desfavorável. (...)
    Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
    Em virtude da existência de condenação posterior pelo mesmo delito, mostra-se inviável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto comprovada a dedicação do réu às atividades criminosas, especificamente ao tráfico de drogas”.
    6. No Habeas Corpus n. 550.157, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração, porém, de ofício, concedeu a ordem para abrandar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo afastada a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    7. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram dedicar-se o paciente a atividades criminosas e afastaram a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos. É de se observar que, para afastar essa compreensão, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o habeas corpus. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no seguinte sentido:
    “A ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de habeas corpus, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de informação produzidos no curso do processo penal de conhecimento. Precedentes” (HC n. 105.181, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 154.563-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. MATÉRIA FÁTICA. (…) 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 3. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Hipótese em que a pretensão defensiva demandaria reexame de fatos e provas, o que não é admissível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 136.622-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2017). 
    8. Tendo a pena extrapolado o limite de quatro anos, as instâncias antecedentes negaram o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela ausência do requisito objetivo previsto inc. I do art. 44 do Código Penal.
    O fundamento adotado na instância originária para afastar a substituição da pena por restritiva de direito em razão do patamar da pena fixada harmonizar-se com a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA (12 KG) E HAXIXE (1 KG) APREENDIDA. DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Para que seja denegada a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, é necessário que o julgador, fundado em elementos concretos, demonstre que não estão preenchidos os requisitos elencados na lei, o que ocorreu na espécie. II - No caso sob exame, agiram corretamente o juiz sentenciante, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que há nos autos informações concretas do envolvimento da paciente na prática de crimes, tendo sido ressaltada, inclusive, no acórdão do Tribunal local, a prisão em flagrante pretérita e o processamento da recorrente pelo cometimento de outro delito da mesma espécie. III - O impedimento à aplicação do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 encontra-se devidamente fundamentada, de modo que não está configurado constrangimento ilegal. IV - observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4.°, da 11.343/2006. Precedentes. V - Mantida a reprimenda no patamar superior a 4 anos, fica superado o pedido de conversão da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, porquanto não atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. VI - A determinação do cumprimento do regime inicial fechado está em consonância com a Súmula 719 desta Suprema Corte. VII - Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 142.830, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.8.2017).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PACIENTE CONDENADO À PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. PERDA DE OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente dedicava-se a atividades criminosas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 3. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois a pena imposta ao paciente – cinco anos e dez meses de reclusão – afasta o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 4. Com a concessão do regime semiaberto ao paciente pelo TRF da 3ª Região, em cumprimento à decisão do STJ, fica prejudicada a impetração, nesta parte, por perda de objeto. 5. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem” (HC n. 118.602, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.3.2014). 
    9. Inviável a fixação de regime mais brando que o semiaberto, já estabelecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 550.157, o qual observou o disposto no al. b do § 2º do art. 33 do Código Penal:
    “As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (…) 
    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora